Tribunal: TJBA
Processo: 8008984-09.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008984-09.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: RCI CONSTRUCAO E MEIO AMBIENTE LTDA Advogado(s): PJ05 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR FALTA DE INFORMAÇÃO DO ENDEREÇO DA PARTE RÉ. EXISTÊNCIA DE PETIÇÃO SUPRINDO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que indeferiu a petição inicial de ação de execução fiscal e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, sob o argumento de que não teria sido informado o endereço do executado, RCI Construção e Meio Ambiente Ltda. II. Questão em discussão 2. A controvérsia centra-se na análise da validade da sentença extintiva, à luz da alegação de que o Município, antes da prolação da decisão, apresentou petição indicando o endereço do executado, em cumprimento à exigência judicial, sem que essa manifestação tivesse sido considerada pelo juízo. III. Razões de decidir 3. A petição de ID 78528096, na qual o Município informa o endereço do executado, não foi analisada pelo magistrado, o que representa violação aos arts. 9º e 10 do CPC, que consagram o contraditório substancial e vedam decisões-surpresa. 4. A ausência de apreciação da manifestação impossibilitou o exequente de promover eventuais diligências complementares ou até requerer medidas para localização do devedor, levando em conta o princípio da cooperação (art. 6º do CPC). 5. O indeferimento da inicial, sem a análise da petição e sem oportunidade para complementação dos dados, constitui nulidade processual por inobservância do devido processo legal. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: "1. A extinção do processo sem resolução do mérito por suposta ausência de informação essencial na inicial deve ser precedida da efetiva análise de manifestação anterior do autor que supre a omissão alegada. 2. É nula a sentença que, sem oportunizar manifestação ou diligência adicional do autor, extingue a execução por ausência de elementos para citação do réu, violando os princípios do contraditório, da cooperação e do devido processo legal." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº 8008984-09.2020.8.05.0004, oriundos da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Alagoinhas/Ba, em que figuram como parte apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como parte apelada RCI CONSTRUCAO E MEIO AMBIENTE LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala das sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA